Tribunal: STF
Processo: HC 74890
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-02-03
Data de publicação: 1998-02-03

Ementa:
EMENTA: -  DIREITO DO MENOR. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE.
MENOR INFRATOR: MEDIDA DE SEMILIBERDADE. DESCUMPRIMENTO:
DECISÃO JUDICIAL QUE MANTÉM APENAS A MEDIDA ANTERIOR, RECUSANDO
OUTRA.
Recurso do Ministério Público, pleiteando nova medida, de
internação por três meses.
Acórdão que impõe ao menor internação por prazo
indeterminado.
Julgamento que excede os limites do recurso.
"Habeas Corpus" deferido para que, anulado o julgamento,
a outra se proceda com observância dos limites estabelecidos no
recurso.